Tribunal: TJDFT
Processo: 0710810-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO.

1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória.

2. Considerando que o magistrado de primeiro grau se limitou a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de comprovação da mora do devedor, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.